Tribunal: TJDFT
Processo: 0003852-53.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0003852-53.2006.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELADO: ANISIO SARDEIRO DE ALCANTARA, ANTONIA BRAGA E SOUSA, ANTONIO CAVALCANTE PINTO, FELIPE FRANCISCO DE MELO, IONICE LUIS DE LIMA AYRES, PAULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA, RENATO AUGUSTO GUIMARAES PARAGUASSU, SEBASTIAO FERREIRA DOS ANJOS, NIRCE BARBOSA CASTRO FERREIRA, MARIA AUREA FALCAO RIBEIRO DA SILVA, BERENICE FONSECA DA CUNHA MELO, SALETE MARIA DE COUTO PARAGUASSU, ALTOMIRES BATISTA OLIVEIRA, RUBENS TAVARES E SOUSA APELANTE: LEVI VERISSIMO, MARCOS ANTONIO MENDES, MARIA DE FATIMA MOURA ASSIS, REGIS AYRES LACERDA, JOSE FRANCISCO DE ASSIS, ERISMILDO BATISTA DE OLIVEIRA, JEANNE DARC MARACAJA MENDES, CECY MARQUES DE ALCANTARA, JULIETA SARDEIRO DE ALCANTARA PINTO, GERALDO JOSE CAMILO, JOAO SARDEIRO MOTA DE ALCANTARA, AVIMAR AGNALDO GONÇALVES, MARCOS ANTONIO GOMES DE ARAUJO, LAMARTINO MEDEIROS DE SILVA, JOSE LOURENCO CLEMENTE, EDITH RODRIGUES AFONSECA APELADO: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, EDUARDO GONCALVES SILVA, FRANCISCO VERISSIMO DE SOUZA, HILARIO SCHILIVE, ILDEFONSO SARDEIRO DE ALCANTARA, MARINA GONCALVES DE MORAIS, TELMA MARIA SOARES ALMEIDA, MARIA DOS MILAGRES SILVA DA COSTA, LUCILENE GOMES BARRETO, MARIA DA CONCEICAO SILVEIRA DE ALCANTARA, ISAAC TAVARES DE SOUZA, HUDA TAVARES DE SOUZA, RUBEM TAVARES DE SOUZA, MAGNA REGINA DE SOUZA RAMOS, EVERALDO REINHOLZ, LAURA REINHOLZ VERALDO, ELENILCE DE ALMEIDA REINHOLZ, GERALDO MAGELA FERREIRA DA SILVA, LINDALVA FONSECA DE BRITO, MANOEL VALINO FERREIRA DE BRITO, MANOEL VALINO FERREIRA DE BRITO, RONALDO FONSECA, JOSEMAR BORGES DOS SANTOS, MARCOS ANTONIO MENDES, MARCIO MACEDO DA SILVA, ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, ELIDA CRISTINA VELUDO TORRES, TARCISIO R CMAPOS, CECILIA REGINA BORGES OLIVEIRA, JUCILENE PINHEIRO COUTRIN, PAULO CESAR TORRES, VALDEMIRO FERNANDES CUNHA, LOENIR L FALCAO, CESAR ACATAUASSU ALVES CORREA, NIZIA MOTA ALCANTARA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA APELANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Determino a retirada do processo em epígrafe da respetiva sessão de julgamento. Intime-se a parte adversa para que se manifeste sobre o teor da petição ID 74328621. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator